Tribunal: TJES
Processo: 0001068-74.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001068-74.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS DA SILVA DOMINGUES e outros (2)

APELADO: MARILIA VIEIRA BALTAR e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO PREVISTO DO ARTIGO 1.042, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PREVISTO NO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno

interposto por
MARILIA VIEIRA BALTAR e PEDRO VIEIRA BALTAR
contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu Recurso Especial, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Agravo Interno é o recurso cabível para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno é cabível apenas nas hipóteses de negativa de seguimento de recurso excepcional com fundamento nas alíneas “a” e “b” do inciso I do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.

O recurso cabível para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, é o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e acarreta o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:

A interposição de Agravo Interno para impugnar decisão que inadmitiu Recurso Especial com base no art. 1.030, inciso V,
do Código de Processo Civil, configura erro grosseiro, sendo incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MARILIA VIEIRA BALTAR e PEDRO VIEIRA BALTAR
interpuseram
AGRAVO INTERNO
(Id. 14369427), com fulcro no
artigo 1.021, do Código de Processo Civil
, em razão da
DECISÃO
(Id. 13273202) proferida pela Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(Id. 11055019), com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, face ao óbice imposto pela Súmula 07, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, que o Recurso Especial interposto não busca reexaminar fatos, mas sim a correta aplicação da Lei Federal, argumentando que a condenação é indevida, visto que o autor do pedido de indenização foi a causa exclusiva do acidente, objeto da demanda originária, pugnando, nestes termos, para que o Apelo Nobre seja admitido e julgado.

Regularmente intimada, a parte Recorrida deixou ofereceu Contraminuta, a teor da Certidão de id. 15698621.

A propósito, a Decisão objurgada ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“DECISÃO

MARILIA VIEIRA BALTAR e PEDRO VIEIRA BALTAR
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 11055019), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 10439554), lavrado pela
Egrégia 1ª Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI- COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS
ajuizada por
CARLOS DA SILVA DOMINGUES
, cujo
decisum
acolheu parcialmente os pedidos exordiais para
“(
I
)

por danos materiais equivalente a R$ 1.309,09 (mil trezentos e nove reais e nove centavos), sobre a qual
deverá
ser abatida a respectiva indenização porventura decorrente do seguro obrigatório DPVAT, e que deverá ser acrescida de correção monetária, pelos índices da CGJES, a partir do respectivo desembolso, e de juros moratórios, de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; (
II
)

danos morais, no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sobre os quais devem incidir correção monetária, de acordo com os índices do CGJES, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 11/10/2009 (Súmula 54, STJ); (
III
)

danos estéticos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre os quais devem incidir correção monetária, de acordo com os índices do CGJES, a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios, no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - 11/10/2009 (Súmula 54, STJ.
”

O
Acórdão
reformou em parte a Sentença para reconhecer a culpa concorrente, reduzindo pela metade as condenações fixadas em Primeiro Grau, encontrando-se assim ementado,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA – FAIXA DUPLA CONTÍNUA NA VIA – ULTRAPASSAGEM NÃO PERMITIDA – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – INDENIZAÇÃO REDUZIDA PELA METADE – DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE DUPLA CONDENAÇÃO – RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em suma, a questão controvertida versa acerca da responsabilidade pelo acidente de trânsito que ocasionou lesões do autor, e, desta forma, a condenação ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos pelos réus.

2. No Boletim de Acidente de Trânsito e nos depoimentos prestados nos autos é possível depreender a dinâmica do acidente, de modo que notadamente o requerido fazia uma ultrapassagem irregular no momento da colisão.

3. Reconhecida a culpa concorrente das partes envolvidas no acidente, na medida em que ambos realizavam manobras que não eram permitidas na via, pois, embora a marcação viária aparente estar bastante desgastada e de difícil visualização, as imagens juntadas nos autos indicam a existência de faixa tipo linha dupla contínua de divisão de fluxos opostos.

4. A condenação, portanto, deve ser fixada na proporção de 50% dos valores indenizatórios, nos termos do art. 945 do Código Civil.

5. Não há que se falar em dupla condenação em relação aos danos morais e estéticos, tendo em vista que os danos morais derivam da lesão aos direitos da personalidade e os danos estéticos decorrem de deformidade física sofrida em decorrência da conduta ilícita, ambos presentes na espécie.

6. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso dos Réus conhecidos e providos em parte.
(
TJES
- Apelação Cível nº: 0001068-74.2010.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível. Relator(a) Des(a) JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, data do julgamento: 16 de outubro de 2024)

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
(princípio do contraditório e ampla defesa) e ao
artigo 371 do Código de Processo Civil
(livre apreciação da prova pelo juiz), aduzindo a necessidade de reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

Regularmente intimada, a parte Recorrida deixou de oferecer Contrarrazões, a teor da
Certidão
de id. 13169231.

Inicialmente, em relação à alegação de violação dispositivo encartado na Constituição Federal, notadamente,
violação ao (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal)
, afigura-se inviável a respectiva análise nesta sede de Recurso Especial, ainda que por via reflexa,
“
A uma, por se tratar de matéria reservada à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, a duas, por não se inserirem no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.”
(
STJ
. AgInt no AREsp n. 2.485.230/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Por sua vez, no tocante ao
artigo 371, do Código de Processo Civil
, concernente ao apreciação da prova e dinâmica do acidente que levou o Órgão Fracionário a reconhecer culpa concorrente na dinâmica do acidente descrito na Petição Inicial,
cumpre asseverar que a pretensão de modificação do julgado, a fim de alterar a conclusão alcançada, demandaria, inexoravelmente, incursão no reexame do acervo fático-probatório já delineado no Acórdão objurgado, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“Súmula 07
-
A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial.”

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Como cediço, por força

do artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.”

No mesmo sentido, confira-se o teor da Súmula nº 04 deste Sodalício,
in litteris
:

“
SÚMULA 04
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso extraordinário
por ausência de repercussão geral, nos termos de precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 2º, CPC) ou que o declara prejudicado em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Supremo Tribunal Federal (543-B, § 3º, CPC),
sendo incabível o agravo de que trata o art 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.”

Na espécie
,
o Recorrente manejou o presente Agravo Interno a fim de impugnar a Decisão
que inadmitiu o Recurso Especial por ele interposto, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto intempestivo.

Sucede, contudo, que o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Especial é o Agravo disciplinado no artigo 1.042, do Código de Processo Civil,
verbatim:

“
Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento dos
Egrégios Tribunais Superiores
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

“
EMENTA:
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

2.
Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno conhecido e não provido.”

(
STF,
ARE 1409571 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.

2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.

3.
Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.

4.
Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”

(
STF,
ARE 1325131 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, V, do CPC, não cabe agravo interno, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1.030, § 1º, e 1.042 do Estatuto Processual Civil.

2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.

4.
Agravo interno não conhecido.”

(
STJ,
AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)

Isto posto, não conheço do Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator em não conhecer do Recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 29.09.2025 a 03.10.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do recurso de agravo interno.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.